Tribunal: STF
Processo: AR 1093
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-03-08
Data de publicação: 1989-03-08

Ementa:
Ação Rescisória. Reexame dos fatos. Descabimento.
         Descabe, em ação rescisória, o reexame do que foi  apreciado
pelo acórdão rescindendo e, notadamente, o reexame dos  fatos  e  das
provas que o embasaram.
         Ação rescisória julgada improcedente.